Tribunal: TJDFT
Processo: 0726693-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO. PREJUDICIALIDADE INEXISTENTE. HASTA PÚBLICA.
1. Na presente hipótese houve o indeferimento do requerimento de suspensão da hasta pública para a venda de imóvel.
2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
3. Não há relação necessária de prejudicialidade entre processos com partes idênticas que discutem a extinção de condomínio referente a bens imóveis distintos.
4. No caso em análise está evidenciada a inexistência de motivos para a suspensão do ato judicial de designação de hasta pública para a venda do imóvel.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.